Tribunal: TJMMG
Processo: 2000082-29.2021.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO E A LEGISLAÇÃO QUE REGE A MATÉRIA - NÃO OCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.
- Os embargos de declaração, tal como previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por escopo esclarecer obscuridade, eliminar pontos contraditórios, suprir omissões ou corrigir erros materiais existentes na decisão, não se apresentando como meio adequado para promover o reexame da matéria. - A contradição que autoriza a oposição do recurso de embargos de declaração é aquela interna, sucedida entre os fundamentos do julgado, e não aquela supostamente existente entre o acórdão embargado e o entendimento sustentado pela parte, dispositivo de lei ou outros julgados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000082-29.2021.9.13.0005 Referência: Processo eproc n. 2000121-41.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 06/10/2022 Publicação: 11/10/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO E A LEGISLAÇÃO QUE REGE A MATÉRIA – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO. - Os embargos de declaração, tal como previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por escopo esclarecer obscuridade, eliminar pontos contraditórios, suprir omissões ou corrigir erros materiais existentes na decisão, não se apresentando como meio adequado para promover o reexame da matéria. - A contradição que autoriza a oposição do recurso de embargos de declaração é aquela interna, sucedida entre os fundamentos do julgado, e não aquela supostamente existente entre o acórdão embargado e o entendimento sustentado pela parte, dispositivo de lei ou outros julgados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Jair Prates da Silva e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Jair Prates da Silva, em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto. Em suas razões recursais, alegou, em síntese, a existência de contradição entre o acórdão embargado e a legislação sobre a matéria – artigos 136 e 142 da Lei n. 5.301/1969. Alegou que, ao completar 60 (sessenta) anos de idade, na mesma data, “passa automaticamente à inatividade”, não podendo mais ser alcançado pela premissa punitiva da demissão, como ocorreu no caso em tela. Com tais argumentos, prequestionou a matéria e requereu que seja conhecido e provido o recurso, a fim de sanar-se o vício arguido, inclusive, com efeitos infringentes (Evento 17 – EMBDECL1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Sabe-se que os embargos declaratórios constituem instrumento processual com a finalidade de dirimir questões do julgamento referentes a obscuridades, contradições ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir manifesto erro material, a teor do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Da análise das razões recursais, verifica-se que, ao contrário do que alegou o embargante, o acórdão embargado (Evento 10) enfrentou, de maneira clara e coerente, a questão aventada, em perfeita consonância com a legislação e jurisprudência aplicável à espécie. Na verdade, constata-se que os presentes embargos de declaração foram opostos com o inequívoco intento de rediscutirem questões já decididas, o que sabidamente não se coaduna com a sua finalidade processual eleita. Nesse sentido, confira-se: E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. [...] (STF - ARE 1011446 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. [...] IV - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. V - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. VI - A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho (fls. 10.266-10.268): "Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação aos óbices referentes à ocorrência da Súmula n. 83/STJ e da Súmula n. 7/STJ. A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1800154/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). Ademais, é oportuno esclarecer que a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição no âmbito interno do julgado, ou seja, entre os fundamentos da decisão, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto. Nesse sentido, é sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO INTERNA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Apenas a contradição interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, autoriza os embargos de declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte. [...] 4. O recurso integrativo não é meio adequado para discutir o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 19/02/2018; sem destaque no original.) TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando. V - Embargos de declaração rejeitados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 (STJ - EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.) Pelo exposto, inexistindo os vícios arguidos pelo embargante, rejeito o presente recurso de embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de outubro de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator